Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008321-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31002429, o SINDIRETA requereu a atualização dos honorários da execução (ID: 10475454) e dos valores devidos aos substituídos PAULO CÉSAR GUSMÃO, PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO, PAULO DE TARSO COELHO FILHO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA, PAULO LOPES CORTE e PAULO MAURÍCIO JORGE DE CARVALHO LACERDA TORREÃO, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito, quanto aos não anuentes, deu-se no ID: 10475454. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 10475454. O DF concordou com os pleitos do SINDIRETA (ID: 32266980). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (PAULO CÉSAR GUSMÃO, PAULO DE SOUZA CRISOSTOMO FILHO, PAULO DE TARSO COELHO FILHO, PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE MOURA, PAULO LOPES CORTE e PAULO MAURÍCIO JORGE DE CARVALHO LACERDA TORREÃO), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), além dos honorários da execução arbitrados no ID: 10475454. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador